Tribunal: TJES
Processo: 5001683-06.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001683-06.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEVERSON RODRIGUES XAVIER
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001683-06.2024.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra – 1ª Vara

RECORRENTE: HEVERSON RODRIGUES XAVIER

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE TELEVISOR PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE ESTORNO EFETIVO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, HEVERSON RODRIGUES XAVIER, ora Recorrente, em face do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 3.825,41; pugnou também pela majoração do montante fixado a título de danos morais. Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

(2). Em síntese, o Recorrente narra que, em 30/07/2024, adquiriu no site da Recorrida um televisor de 75 polegadas pelo valor de R$ 3.825,41, pago via PIX pela conta de sua companheira, Ivanês Figueiredo de Oliveira. O produto não foi entregue nas datas sucessivamente prometidas (11/09/2024, 19/09/2024, 20/09/2024 e 01/10/2024), até que, em 09/10/2024, a Recorrida informou a impossibilidade de entrega e anunciou o cancelamento da compra com a prometida restituição do valor pago. Não obstante, o estorno jamais se concretizou na conta utilizada para o pagamento. O Recorrente acionou o PROCON sem resultado e ajuizou a presente ação requerendo a restituição de R$ 3.825,41 e indenização por dano moral de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em determinar: (a) se o estorno do valor pago pelo Recorrente foi efetivamente realizado pela Recorrida, e, em caso negativo, se é devida a restituição do montante de R$ 3.825,41; e (b) se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem a título de dano moral merece majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como postulado pelo Recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Inicialmente, é incontroverso nos autos o caráter consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, enquadrando-se o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nessa condição, a Recorrida responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

(5). No que diz respeito ao pedido de restituição do valor pago (dano material), a sentença de origem concluiu pela improcedência com fundamento no comprovante de estorno juntado pela Recorrida. Contudo, esse entendimento não pode prevalecer à luz do conjunto probatório dos autos.

(6). Verifica-se que o comprovante apresentado pela Recorrida, datado de 01/10/2024, foi contundentemente contraditado pelas próprias comunicações enviadas pela empresa ao Recorrente em datas posteriores. Com efeito, em 01/11/2024, a atendente Thalita de Souza, do atendimento VIP Samsung, informou que a solicitação do estorno havia sido encaminhada ao setor financeiro, mensagem que somente se explicaria caso o estorno ainda não tivesse sido realizado. Igualmente, em 08/11/2024, a atendente Rafaela Teodoro reconheceu expressamente a ocorrência de falha sistêmica no processo de devolução e solicitou, novamente, os dados bancários do titular da compra. Mais relevante ainda: em 06/11/2025 — após a prolação da sentença —, a própria Recorrida enviou ao Recorrente e-mail admitindo que havia identificado um problema em seu sistema que afetou o andamento das solicitações de estorno, reconhecendo que o processo não ocorreu como esperado.

(7). Além disso, o extrato bancário da conta utilizada para o pagamento via PIX — de titularidade de Ivanês Figueiredo de Oliveira, no Banco Inter —, juntado pelo Recorrente e compreendendo o período de setembro a outubro de 2024, não registra qualquer crédito no valor de R$ 3.825,41. O conjunto formado pelas mensagens da própria fornecedora reconhecendo a falha e pela ausência do crédito no extrato bancário da conta utilizada no pagamento afasta a conclusão de que o estorno foi efetivamente realizado, impondo a reforma da sentença neste ponto.

(8). Registre-se que a obrigação de restituição decorre diretamente do art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor, em caso de descumprimento contratual pelo fornecedor, o direito à rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, monetariamente atualizada. No caso concreto, a Recorrida assumiu expressamente o dever de restituição e não o cumpriu, caracterizando inadimplemento que impõe a procedência do pedido de dano material.

(9). No tocante ao dano moral, a sentença de origem o reconheceu, fixando a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em que pese a pretensão recursal quanto à sua majoração, compreendo que o montante fixado na origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, não se distanciando ainda dos parâmetros praticados por esta Turma para situações análogas, razão pela qual não merece reparos a r. sentença no particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a Recorrida, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA,
à restituição ao Recorrente do valor de R$ 3.825,41 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos), com correção monetária desde o desembolso (30/07/2024) e juros de mora a contar da citação
. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do TJES e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como zero, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. As comunicações posteriores do próprio fornecedor, reconhecendo falha sistêmica no processamento do estorno e solicitando reiteradas vezes os dados bancários do consumidor, constituem prova suficiente para infirmar suposto comprovante de estorno unilateralmente apresentado, impondo a restituição do valor pago. 2. A não entrega de produto comprado pela internet, combinada à ausência de restituição efetiva do valor pago por período superior a um ano, mesmo após reiteradas promessas do fornecedor, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, por ultrapassar o campo do mero inadimplemento contratual e atingir a esfera extrapatrimonial do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)